Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, mantém-se o entendimento vigente, no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, não se vislumbrando, pois, violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia.
2. Recurso desprovido.